Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700007-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS MENSAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REFLEXO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A gratificação natalina devida aos militares do Distrito Federal foi instituída pelo Decreto no 2.317/86, cujo art. 9o prevê expressamente como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. 3. Os direitos pecuniários previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, entre eles o auxílio moradia e o auxílio alimentação, ostentarem natureza indenizatória, com finalidade específica, não podendo, por isso, integrar a base de cálculo da gratificação natalina. 4. Não cabe ao Judiciário ampliar os direitos previstos aos militares do DF, sob pena de colocar o postulante em extrema vantagem perante seus pares, ferindo os primados da legalidade e isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei no 2.317/86, sustentando que as verbas de caráter permanente, quais sejam, auxílio-moradia e etapa alimentação, devem ser consideradas como remuneração no cálculo da gratificação natalina. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o a 9o, todos do Decreto-Lei no 2.317/86, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise e interpretação de lei local (Decreto-Lei no 2.317/86), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 1.410.040 (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 11/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024